Tribunal: TJMT
Processo: 1031584-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031584-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANDRE TREVISAN DE MORAES - CPF: 031.316.681-13 (ADVOGADO), AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 45.545.823/0001-30 (AGRAVANTE), Espólio de Carlos dos Santos Catarino registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS DOS SANTOS CATARINO - CPF: 115.050.019-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE APPARECIDA ENDRICE CATARINO registrado(a) civilmente como APPARECIDA ENDRICE CATARINO - CPF: 542.925.909-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU A INTERVENÇÃO – ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO NA LIDE – EXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO PROPOSTOS PELA AGRAVANTE ENVOLVENDO A MESMA ÁREA – TUTELA JURÍDICA JÁ ASSEGURADA POR VIA AUTÔNOMA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DUPLICIDADE DE DEFESAS – INTERVENÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AFASTADA A PRETENSÃO CONTRARRECURSAL DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É incabível o pedido de habilitação de terceiro em ação de reintegração de posse que já se encontra em fase de cumprimento de sentença, sobretudo quando a parte agravante, embora alegue deter a posse da área litigiosa, já ajuizou embargos de terceiro em trâmite autônomo e próprio, nos quais seu suposto direito está sendo regularmente analisado, inclusive com instrução probatória deferida.

Não se admite a duplicidade de defesas nem o ingresso extemporâneo de terceiro com base em alegado interesse jurídico quando este já está sendo tutelado em ação específica, sob pena de sobreposição indevida de processos e risco de decisões contraditórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a intervenção de terceiros na fase de execução ou cumprimento de sentença, salvo hipóteses legalmente previstas e devidamente justificadas, o que não se verifica no caso dos autos.

A pendência de julgamento da apelação no feito originário não justifica a habilitação pleiteada, porquanto não impede a apreciação plena do direito possessório da agravante nos embargos de terceiro, sendo desnecessária e inadequada a intervenção na ação principal.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1031584-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADOS:

CARLOS DOS SANTOS CATARINO e APPARECIDA ENDRICE CATARINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, processo nº 0000389-12.1996.8.11.0044, por meio da qual foi indeferido o pedido de habilitação da agravante nos autos da ação originária, com fundamento na ausência de interesse jurídico na lide, diante da jurisprudência contrária à admissão de intervenção de terceiros em fase de cumprimento de sentença.

Nas razões recursais apresentadas no Id. 314462897, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por ofender princípios constitucionais e normas infraconstitucionais que garantem o contraditório e a ampla defesa.

Para tanto, argumenta que, embora o juízo tenha se baseado na impossibilidade de intervenção de terceiros em sede de cumprimento de sentença, o processo principal ainda está pendente de apreciação em sede de apelação, o que justificaria a admissibilidade de sua habilitação. Alega possuir legítimo interesse jurídico, por ser detentora da posse do imóvel litigioso e autora de embargos de terceiro correlatos (processo nº 1002647-30.2023.8.11.0044), os quais tratam da mesma área objeto da ação originária.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, com a imediata suspensão da decisão agravada, para assegurar o exercício de sua defesa na fase recursal. Defende, ainda, que a negativa de sua intervenção no feito violaria os artigos 5º, incisos LIV, LV e LXXIV da Constituição Federal, e os artigos 119 e seguintes do Código de Processo Civil, invocando precedentes jurisprudenciais que autorizam a intervenção de terceiro em hipóteses análogas, especialmente quando demonstrado interesse jurídico decorrente da posse efetiva e consolidada da área em litígio.

Afirma que a exclusão de sua participação nos autos originários implicaria em julgamento de apelação com potencial repercussão direta em seu direito possessório, sem lhe ter sido oportunizado o exercício do contraditório. Ressalta a existência de sentença nos embargos de terceiro em que o juízo reconheceu a necessidade de instrução probatória para apuração da sobreposição possessória, o que confirmaria o vínculo direto com a controvérsia principal.

Diante disso requer o recebimento do presente agravo com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada; e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de habilitação da agravante nos autos da ação de reintegração de posse.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 24/09/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 315689897.

Em contraminuta (Id. 323103385), a parte agravada defende a manutenção integral da decisão recorrida, sustentando a sua correção. Pugna pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação da parte recorrente em custas e honorários de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de
tutela recursal
, interposto por
Agrometa Empreendimentos Ltda.
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da
ação de reintegração de posse
nº 0000389-12.1996.8.11.0044, na qual foi indeferido
o pedido de habilitação da agravante
, sob o fundamento de ausência de interesse jurídico e de vedação à intervenção de terceiros na fase de cumprimento de sentença, nos termos da jurisprudência consolidada.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que ainda há
apelação pendente de julgamento
no processo principal, razão pela qual entende cabível sua habilitação. Alega possuir
interesse jurídico direto
, por ser detentora da
posse do imóvel litigioso
e autora de
embargos de terceiro
envolvendo a mesma área (processo nº 1002647-30.2023.8.11.0044), os quais teriam sido admitidos com instrução probatória em curso.

Afirma que a exclusão de sua participação no feito
comprometeria o contraditório e a ampla defesa
, previstos na Constituição Federal (art. 5º, incisos LIV, LV e LXXIV), além de violar os arts. 119 e seguintes do CPC. Invoca jurisprudência que admite intervenção de terceiros em hipóteses análogas.

Pede o
provimento do recurso
, com a consequente
habilitação da agravante
nos autos da ação originária.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Processo: 0000389-12.1996.8.11.0044.

VISTOS.

Extrai-se do ID 185933632 que foi proferida sentença, cujo dispositivo, em síntese, dispõe:

[...] Nesses moldes, exaurida a finalidade do cumprimento de sentença, julgo e declaro extinto o processo com julgamento do mérito, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto aos Embargos de Terceiro n. 1002647-30.2023.8.11.0044, saliente-se que não houve suspensão destes autos e eventual defesa deve se dar no bojo do referido feito, que, ao final, deverá ter sua decisão transladada para esta ação, ainda que arquivada.

Embargos de declaração rejeitados (ID 198326525).

Interposição de recurso de apelação pelas partes (ID’s 201022830 e 201031756).

Posteriormente, sobreveio petição da empresa Agrometa Empreendimentos Ltda., requerendo sua habilitação nos autos, na condição de interessada direta, com o objetivo de acompanhar e atuar no feito, ressaltando que figura como parte interessada nos autos dos Embargos de Terceiro – Processo nº 1002647-30.2023.8.11.0044 (ID 201805113).

É o necessário. Decido.

Inicialmente, ratifico o teor da decisão consignada na sentença, qual seja: no que se refere aos Embargos de Terceiro nº 1002647-30.2023.8.11.0044, não houve suspensão destes autos, devendo eventual defesa ser apresentada exclusivamente no bojo daquele feito, cuja decisão final deverá ser transladada para estes autos, ainda que se encontrem arquivados.

No que tange à intervenção de terceiros ou à pluralidade de partes, a exemplo da petição de habilitação carreada ao ID 201805113, o Superior Tribunal de Justiça ministra que:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. DESCABIMENTO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LFRE. INAPLICABILIDADE. [...] 4. Descabe a intervenção de terceiros na modalidade de assistência em processo de execução. Precedentes. 5. Ademais, a existência, no particular, de interesse meramente econômico do recorrido inviabiliza seu ingresso na relação processual. [...][1]

Outrossim:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Este Superior Tribunal tem se posicionado no sentido de não ser cabível intervenção de terceiros em fase de execução. Precedentes. 1.1. Não sendo o caso de assistência litisconsorcial, deve ser mantida a conclusão no sentido de inadmitir a pretensão recursal de incluir terceiro no polo passivo dos embargos à execução, sob pena de se permitir a criação de procedimento não previsto em lei. 2. Agravo interno desprovido[2].

De igual modo, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NA MODALIDADE ASSISTÊNCIA EM PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE ETJRJ. Cinge-se a controvérsia a possibilidade de modalidade de intervenção de terceiro, notadamente a assistência, em procedimento de cumprimento de sentença. A intervenção de terceiros é um fenômeno de pluralidade de partes num processo. É um fenômeno que rompe com a configuração tríplice mínima tal qual o litisconsórcio. Nessa situação, um terceiro, em princípio estranho ao processo, pede para ingressar no feito por ter interesse no julgamento daquela causa, sendo certo que, a partir do momento em que intervém, o terceiro passa a ser parte e a colaborar para o desfecho do processo. O pressuposto da assistência é a existência de um interesse jurídico do terceiro na solução do processo, não se admitindo que um interesse econômico, moral ou de qualquer natureza legitime a intervenção por assistência. O art. 119 do NCPC, que disciplina a assistência, fala expressamente que o terceiro intervém na lide para assistir a parte à obtenção de uma sentença favorável a esta. Nesse sentido, ainda que admissível o exercício do contraditório no procedimento de cumprimento de sentença, esta não busca a formação de uma sentença. É procedimento através do qual se pretende apenas a satisfação material do direito estampado no respectivo título. Além disso, o procedimento de cumprimento de sentença não comporta a interferência de quem não figure no título, que é base e limite - objetivo e subjetivo - da execução. Recurso desprovido[3].

Ante o exposto, indefiro o pedido de habilitação, por ausência de elementos suficientes que o justifiquem.

Nada obsta, contudo, o ajuizamento de ação própria, se cabível, para a tutela de eventual direito jurídico.

Advirto que eventuais tentativas de tumultuar o regular andamento do processo ensejarão a adoção das medidas processuais cabíveis.

Por fim, cumpra-se integralmente o determinado no ID 185933632.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

No caso, é certo que a parte agravante teve ciência inequívoca da sentença, conforme narrado nas razões recursais e nos próprios autos de embargos de terceiro, sem que tenha interposto apelação no momento processual oportuno.

De outra feita, ainda que sustente a existência de risco decorrente do prosseguimento da ação originária, que trata de cumprimento de sentença, sem a sua intervenção, tal alegação não se sustenta, na medida em que o objeto da demanda originária já se encontra exaurido em relação à agravante, isto porque não interpôs o recurso cabível contra a sentença proferida.

Ademais, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de habilitação, adotou fundamentação que se alinha à jurisprudência, segundo a qual não se admite a duplicidade de defesa em ações paralelas, mormente quando o interesse jurídico da parte já se encontra sendo adequadamente tutelado nos embargos de terceiro, ação própria e autônoma, proposta pela própria agravante.

Ou seja, permitir a sua habilitação no processo principal, quando a mesma matéria — inclusive fática — está sendo discutida de forma específica em outro feito, implicaria indevida sobreposição de defesas e risco de decisões contraditórias, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Trata-se, pois, de tentativa de intervenção processual que, além de extemporânea, revela-se desnecessária diante da via própria já eleita pela agravante para a defesa de seu direito possessório, isso porque, embora alegue deter a posse da área litigiosa, já ajuizou ação própria para proteção de sua esfera jurídica, na forma dos embargos de terceiro, processo no qual foi reconhecida a necessidade de instrução probatória para apuração da eventual sobreposição possessória.

Não houve, naquele feito de embargos de terceiro, qualquer decisão que impossibilite a análise exauriente do direito invocado pela agravante.

Além disso, o juízo de origem foi preciso ao consignar que os autos da ação principal não foram suspensos por força do ajuizamento dos embargos de terceiro processo número 1002647-30.2023.8.11.0044, sendo certo que eventual decisão favorável à agravante poderá ser transladada ao feito principal, ainda que arquivado.

Desse modo, resta evidente que a parte agravante já possui instrumento processual hábil à defesa de seus interesses, não se justificando sua habilitação direta em feito alheio.

Além disso, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que não se admite intervenção de terceiros, sequer na modalidade de assistência simples, na fase de cumprimento de sentença, sobretudo quando o interesse alegado é de cunho meramente reflexo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. Este Superior Tribunal tem se posicionado no sentido de não ser cabível intervenção de terceiros em fase de execução. Precedentes.
1.1. Não sendo o caso de assistência litisconsorcial, deve ser mantida a conclusão no sentido de inadmitir a pretensão recursal de incluir terceiro no polo passivo dos embargos à execução, sob pena de se permitir a criação de procedimento não previsto em lei. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1999943 GO 2022/0125509-7, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PROCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.
1. É inviável a intervenção de terceiros sob a forma de assistência em processo de execução. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt na PET no AREsp n. 936.684/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 15/5/2020)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. DESCABIMENTO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LFRE. INAPLICABILIDADE. 1. Execução ajuizada em 7/10/2013. Recurso especial interposto em 6/8/2014 e concluso à Relatora em 17/3/2017. 2. O propósito recursal é definir se a presente ação executiva admite o ingresso do recorrido como assistente simples da exequente. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de violação ao art. 535 do CPC/73.
4. Descabe a intervenção de terceiros na modalidade de assistência em processo de execução. Precedentes.
5. Ademais, a existência, no particular, de interesse meramente econômico do recorrido inviabiliza seu ingresso na relação processual. 5. A expressão "falido", para os fins da norma do parágrafo único do art. 103 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, não alcança terceiro que sequer ostentava a posição de acionista da instituição financeira em processo falimentar. 6. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.727.944/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. DESCABIMENTO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LFRE. INAPLICABILIDADE. 1. Execução ajuizada em 7/10/2013. Recurso especial interposto em 6/8/2014 e concluso à Relatora em 17/3/2017. 2. O propósito recursal é definir se a presente ação executiva admite o ingresso do recorrido como assistente simples da exequente. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de violação ao art. 535 do CPC/73.
4. Descabe a intervenção de terceiros na modalidade de assistência em processo de execução. Precedentes.
5. Ademais, a existência, no particular, de interesse meramente econômico do recorrido inviabiliza seu ingresso na relação processual.5. A expressão "falido", para os fins da norma do parágrafo único do art. 103 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, não alcança terceiro que sequer ostentava a posição de acionista da instituição financeira em processo falimentar.6. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1727944 SP 2017/0050458-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018)

No mesmo trilhar é o entendimento jurisprudencial desta colenda Corte de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E ILEGITIMIDADE.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno visando à reforma de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal e ilegitimidade da agravante. A agravante alegou possuir legitimidade e interesse em recorrer de decisão que, segundo sustentou, teria indeferido seu ingresso como terceira interessada em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há interesse recursal da agravante diante da decisão que apenas orientou a adoção do procedimento correto para intervenção de terceiros, sem apreciar o mérito do pedido; e

(ii) a agravante possui legitimidade para interpor o agravo de instrumento na qualidade de terceiro interessado em cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada limitou-se a determinar a adoção do procedimento adequado para intervenção de terceiros, não havendo indeferimento do pedido de ingresso da agravante, o que afasta o interesse recursal.

4. A agravante não integra a relação processual nos autos principais e sua condição de terceiro interessado não foi reconhecida judicialmente, sendo inviável sua legitimação para recorrer neste momento processual.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais veda a intervenção de terceiros em fase de cumprimento de sentença, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada apenas determina a adoção do procedimento adequado, sem apreciação de mérito. 2. A ausência de reconhecimento judicial da condição de terceiro interessado impede o conhecimento de recurso interposto por quem não integra a relação processual. 3. É incabível a intervenção de terceiros no cumprimento de sentença, salvo nos casos legalmente autorizados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 996, 1.015, IX, 932, III, e 119.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI 0039079-49.2021.8.19.0000; TJ-MG, AI
1646100-07.2023.8.13.0000; TJMT, AI 1025751-86.2023.8.11.0000.” (N.U 1014631-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS - TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PROPRIEDADE E POSSE SOBRE PARTE DO BEM IMÓVEL QUE SERÁ OBJETO DE PERÍCIA - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO - APARENTE PLEITO DE OPOSIÇÃO
- DESCABIMENTO - FEITO SENTENCIADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Carece de amparo legal o requerimento de terceiro que, em fase de cumprimento de sentença, pretende ser incluído nos autos para interferir nos atos a serem praticados, com a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos periciais, sob a alegação de que estaria a defender algum direito seu - A oposição só pode ser oferecida até a prolação da sentença na fase de conhecimento, na exata dicção do art. 682 do CPC - Recurso não provido. Decisão mantida.”
(TJ-MG - AI: 16461000720238130000, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 22/08/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NA MODALIDADE ASSISTÊNCIA EM PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE ETJRJ. Cinge-se a controvérsia a possibilidade de modalidade de intervenção de terceiro, notadamente a assistência, em procedimento de cumprimento de sentença. A intervenção de terceiros é um fenômeno de pluralidade de partes num processo. É um fenômeno que rompe com a configuração tríplice mínima tal qual o litisconsórcio. Nessa situação, um terceiro, em princípio estranho ao processo, pede para ingressar no feito por ter interesse no julgamento daquela causa, sendo certo que, a partir do momento em que intervém, o terceiro passa a ser parte e a colaborar para o desfecho do processo. O pressuposto da assistência é a existência de um interesse jurídico do terceiro na solução do processo, não se admitindo que um interesse econômico, moral ou de qualquer natureza legitime a intervenção por assistência. O art. 119 do NCPC, que disciplina a assistência, fala expressamente que o terceiro intervém na lide para assistir a parte à obtenção de uma sentença favorável a esta. Nesse sentido, ainda que admissível o exercício do contraditório no procedimento de cumprimento de sentença, esta não busca a formação de uma sentença. É procedimento através do qual se pretende apenas a satisfação material do direito estampado no respectivo título. Além disso, o procedimento de cumprimento de sentença não comporta a interferência de quem não figure no título, que é base e limite - objetivo e subjetivo - da execuçã . Recurso desprovido.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00390794920218190000, Relator.: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 30/08/2021, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/09/2021)

Portanto, a pretensão da agravante, se acolhida, resultaria na duplicação de defesas sobre o mesmo objeto fático e jurídico, fato que contraria o princípio da economia e da unicidade processual, além de potencialmente ensejar decisões conflitantes.

A decisão agravada, nesse cenário, deve ser integralmente mantida, isso porque não se constata violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, uma vez que tais garantias constitucionais estão sendo plenamente exercidas pela agravante nos autos dos embargos de terceiro, ação própria e autônoma, que lhe assegura a plena oportunidade de demonstrar a titularidade possessória que alega deter.

Por fim, não prospera a alegação de que a pendência de apelação no processo principal autorizaria a intervenção pretendida, mesmo porque, ainda que o recurso de apelação esteja pendente de julgamento, não há qualquer impedimento para que o direito da agravante seja integralmente apreciado no feito que ela própria ajuizou.

A intervenção, neste momento, seria não apenas extemporânea, mas desnecessária e inadequada, diante do panorama processual delineado.

De outro lado, os agravados requerem, em contraminuta, a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorrentes da interposição do presente agravo.

Tal pleito, todavia, não merece guarida, por várias razões.

Primeiro porque o juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de habilitação,
não proferiu decisão de mérito
nem realizou qualquer
juízo condenatório
que pudesse gerar verba honorária.

Segundo porque o art. 85 do CPC é suficientemente claro ao discriminar que os honorários decorrem da sentença (
caput
) ou do acórdão que julga o mérito (art. 85, §11).

Disso resulta dizer que
não há condenação em honorários no julgamento do agravo de instrumento que versa sobre negativa de intervenção de terceiros
, por ausência de critério legal para tanto. E nem poderia ser diferente, haja vista que as verbas de honorários são matéria de
estrita legalidade
, não podendo ser criadas por construção jurisprudencial quando ausente comando normativo expresso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026